Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-23.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Falecimento de preso ocasionado por problemas de saúde decorrentes de conduta delituosa por ele praticada – Questionado o dever estatal de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia – Falha na prestação de atendimento médico ao detento não vislumbrada – Nexo causal não configurado – Dever de indenizar não reconhecido – Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Falecimento de preso ocasionado por problemas de saúde decorrentes de conduta delituosa por ele praticada – Questionado o dever estatal de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia – Falha na prestação de atendimento médico ao detento não vislumbrada – Nexo causal não configurado – Dever de indenizar não reconhecido – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação não provido.